Tribunal: TJMT
Processo: 0001027-18.2013.8.11.0022
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001027-18.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TELMA LOPES FURTADO - CPF: 395.117.401-30 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC – CALCULO REALIZADO PELO CONTADOR JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO –NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO

No caso a alegação de excesso de execução não prospera, tendo em vista que o cálculo apresentado pelo perito judicial observou as determinações constantes da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, bem como os Temas Repetitivos perrtinentes, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios desde a citação na Ação Civil Pública.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pela Instituição Financeira embasa-se na alegação de excesso de execução sem, contudo, infirmar de forma robusta ou afastar os critérios adotados corretamente pelo perito judicial, não merece acolhida, não sendo admissível substituir o laudo oficial por cálculos unilaterais do Executado, especialmente, tendo em vista a correta fundamentação do laudo Pericial oficial homologado pelo Juízo.

Conforme entendimento jurisprudencial não é admissível a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado
quanto ao índice aplicável, ou ainda o termo inicial da incidência da correção monetária
, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0001027-18-2013

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
TELMA LOPES FURTADO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra preta/MT, que
na liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília – DF, com trânsito em julgado em 27/10/2009
, promovida pelo IDEC,
julgou procedente o pedido e homologou
o cálculo pericial
de Id. 167402113
, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de
R$ 12.419,28 (doze mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos),
com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento. Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante alega que a
sentença
proferida na Ação Civil Pública, objeto da liquidação
reconheceu o direito dos titulares das contas poupança com datas de aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989, ao recebimento da diferença entre o índice de 71,13% e aquele que foi efetivamente aplicado, ou seja, 48,16% e, em sede de Recurso Especial, a sentença foi reformada para alterar o IPC de janeiro/89, quando então aquele
índice foi fixado em 42,72%.

Verbera que após o trânsito em julgado a Apelada deu início a liquidação de sentença, apresentando o valor de R$ 8.540,90 (oito mil quinhentos e quarenta reais e noventa centavos).

Assevera que o Banco apresentou impugnação,

tendo o Juízo homologado o laudo pericial, no entanto há
no caso excesso de execução estando o cálculo em desconformidade com o que foi estipulado na Ação Civil Pública
.

Alega que quanto à atualização da diferença, o Perito utilizou corretamente os índices da tabela IPC (Fipe) conforme estabelecido pelo

Juízo, no entanto, o valor apurado está comprometido devido à apuração incorreta da diferença, conforme esclarecido anteriormente havendo equívoco quanto ao extrato da conta poupança e a metodologia de apuração da diferença relativa à 20,46%.

Sustenta que outro equívoco apurado está no marco final dos cálculos, que não considera a data do depósito, qual seja, 02/09/2013, majorando excessivamente o montante a ser pago pelo Banco, haja vista que
atualiza os valores de forma ininterrupta até agosto/2024.

Sustenta que
o perito judicial inseriu em seu cálculo de ID 167402113 as penalidades do artigo 523 do CPC, no importe de 10% de multa e 10% de honorários, porém sabe-se queas referidas verbas são devidas apenas em caso de pagamento intempestivo, o que não ocorreu no presente caso.

Alega que com o objetivo de apurar o real valor devido pelo Banco, o assistente técnico

do Banco efetuou os recálculos do débito (Id 169826279), através do qual se apurou que o saldo devido pela instituição financeira era de R$ 1.414,69 (um mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos) para a data de 02/09/2013, e que ao ser deduzido do depósito judicial efetuado pelo Banco (R$ 8.540,90 - Id. 37222154 - Pág. 36) resulta em um excesso de depósito no importe de R$ 7.126,21 (sete mil, cento e vinte e seis reais e vinte e um centavos), a ser restituído à instituição financeira.

Sustenta que o cálculo do perito judicial foi expressivamente majorado no que tange a desconformidade com os parâmetros estipulados na Ação Civil Pública, calculando apenas o expurgo inflacionário de 42,72% e não considerando os valores que foram creditados na época, quando a diferença (controversa) do saldo em janeiro/1989 corresponde a 20,46% e ainda, a aplicação da metodologia do tema 677 do STJ, assim como as penalidades do artigo 523 do CPC, que ferem a mais lídima Justiça.

Alega que o depósito judicial cessa a mora do devedor, passando o índice a ser corrigido pelo valor da própria conta judicial, acrescentando que a partir da efetivação do depósito este passa a ser corrigido mensalmente pelo índice da caderneta de poupança, ou seja, a partir do depósito o valor já passa a ser atualizado pelo próprio Banco de forma automática, não havendo que falar em nova atualização de valores.

Argumenta que em se tratando de erro de cálculo não há preclusão e que, no caso, está configurado enriquecimento ilícito da Apelada.

Apresenta prequestionamento a
os artigos 330, III do Código de Processo Civil, artigo 627 do Código Civil/2002, artigo 1.265 do Código Civil/1916, Resolução 2.303/96 do BACEN, e artigo 9º da Lei 4.595/64, que asseguram eventual interposição de Recursos Especial e Extraordinário. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido erro de cálculo no caso em análise.

Nas contrarrazões a Apelada afirma que a presente demanda decorre do cumprimento de sentença, cujo objeto foi a correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989), acrescentando que
o direito material da parte autora foi reconhecido por decisão transitada em julgado
, sendo incabível, nesta fase de liquidação, rediscutir o mérito da condenação ou a licitude da conduta contratual da instituição financeira, sendo que não cabe mais ao Banco alegar inexistência de responsabilidade, pois, essa matéria já foi superada, e a discussão se restringe à apuração do valor devido.

Assevera que no julgamento do REsp 1.314.478/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 891), o STJ estabeleceu que "na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico".

Verbera que o laudo pericial não incluiu juros remuneratórios, em conformidade com o Tema 890/STJ, que veda a inclusão desses juros na execução individual quando ausente condenação expressa na sentença coletiva, sendo
que a correção monetária aplicada seguiu os índices fixados judicialmente (42,72% para janeiro/1989
e 10,14% para fevereiro/1989),
sendo devida sua continuidade até o efetivo pagamento como recomposição do valor da moeda, conforme entendimento do STJ
.

Verbera que o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação
na fase de conhecimento da ação civil pública, conforme definido no Tema 685/STJ
, por representar o momento em que o réu se constitui em mora, independentemente da posterior individualização do crédito e que
a metodologia adotada pelo perito está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado
,
não havendo que se falar em excesso de execução.

Verbera que versando a presente demanda, exclusivamente, sobre os expurgos causados pelo Plano Verão, não há que se falar em sobrestamento do feito ou desnecessidade de pagamento de valores e que a ordem de suspensão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.361.869/SP abrange somente os recursos especiais e agravos em recursos especiais, motivo pelo qual é descabida a pretendida suspensão, neste momento processual.

Alega ser
descabido o pedido de fixação da data da habilitação da instituição financeira como termo inicial de aplicação dos juros de mora
, tendo em vista que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.370.899/SP, afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685 do STJ), que
os juros de mora sobre o crédito exequendo devem fluir desde a citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

Sustenta que não se justifica a alegação de que a forma de correção do débito exequendo, nos moldes pleiteados pelo autor da execução, equivale a uma modificação do título original, sob o argumento de que o título judicial executivo não tratou dos consectários legais.

Afirma que na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989 e fevereiro/89), nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os percentuais estabelecidos para correção monetária das cadernetas de poupança são, respectivamente, 42,72% e 10,14%, percentuais estabelecidos com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos moldes estabelecidos na decisão agravada.

Afirma que o
Apelante sustenta que os critérios fixados pela decisão à liquidação da sentença importam em excesso de execução, uma vez que “a diferença de correção monetária relativa ao Plano Verão, que o Banco foi condenado a pagar é de 20,46%, vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%”, contudo, o saldo existente na caderneta de poupança não havia sido atualizado pelo próprio Banco executado, ainda que por índice inferior, conforme comprova o Laudo Pericial 167402113. Pugna pelo desprovimento do recurso e que seja majorado os honorários advocatícios.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que em sede de liquidação de sentença proferida na Ação Civil pública ajuizada pelo IDEC homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial no valor de R$ 12.419,28 (doze mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos).

O Apelante sustenta, em síntese, que há excesso de execução
, acrescentando há equívoco
no marco final dos cálculos, que não considera a data do depósito, qual seja, 02/09/2013
, majorando excessivamente o montante a ser pago pelo Banco, haja vista que atualiza os valores de forma ininterrupta até agosto/2024.

Assevera que o cálculo está em desconformidade com os parâmetros estipulados na Ação Civil Pública
, calculando apenas o expurgo inflacionário de 42,72% e não considerando os valores que foram creditados na época, quando a diferença (controversa) do saldo em janeiro/1989 corresponde a 20,46% e ainda, a aplicação da metodologia do tema 677 do STJ, assim como as penalidades do artigo 523 do CPC, que ferem a mais lídima Justiça.

Alega que o depósito judicial cessa a mora do devedor passando o índice a ser corrigido pelo valor da própria conta judicial, acrescentando que a partir da efetivação do depósito este passa a ser corrigido mensalmente pelo índice da caderneta de poupança.

Cumpre anotar que a sentença proferida na Ação Civil Pública
n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília – DF, transitou em julgado em 27/10/2009, sendo que a Apelada ingressou com pedido de cumprimento de sentença.

Constata-se que o Juízo determinou a realização do cálculo pelo perito judicial, tendo ocorrido sua homologação, motivando o presente recurso em que o Banco alega excesso de execução.

Cabe, portanto, verificar se o cálculo encontra-se em conformidade com o que foi determinado na sentença, objeto de liquidação.

Constata-se do Laudo Pericial ID 316987865 que o perito considerou o índice a ser aplicado em 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989 (plano verão), devendo realizar a correção pelo IPC e juros de mora desde 08/06/1993 constando o seguinte na referida perícia:

(...)

“
Valor dos expurgos inflacionários: O saldo da conta em janeiro de 1989 era de NZC$ 488,30. Dessa forma, aplicando-se o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989 – NCZ$ 488,30, chega-se ao valor de NCZ$ 208,60 a título de diferença. Juros moratórios: Até 10 de janeiro de 2003 os juros eram fixados em 0,50% ao mês (art. 1.062 do Código Civil/1916), passando desde então a 1,00% ao mês conforme art. 406 do Código Civil – Lei 10.406/2002. Desse modo, de 08/06/1983 a 10/01/2003 (115 meses) - juros de 0,50% aplicados de forma simples totalizando 57,50% (Cinquenta e sete vírgula cinquenta por cento) e de 11/01/2003 a 01/08/2024 (258 meses) - juros de 1,00% aplicados de forma simples totalizando 258% (Duzentos e cinquenta e oito por cento). Portanto, o percentual dos juros do período totaliza 315,50% (trezentos e quinze vírgula cinquenta por cento).

Após a aplicação dos elementos e limitações contidas na sentença, acórdão e recursos, observadas as considerações efetuadas, juros moratórios a partir de 08 de junho de 1993 e a correção monetária pelo IPC, constata-se que o Banco requerido deve a título de expurgos inflacionários ao requerente a importância de R$ 2.470,24 (Dois mil quatrocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), que atualizada pelo IPC e juros moratórios, conforme dispositivos legais da sentença, acórdão e recursos, chega-se ao valor atualizado de R$ 12.419,28 (Doze mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos).

Dessa forma, constata-se que no cálculo apresentado conforme resposta ao quesito n. 3

os parâmetros adotados foram os seguintes:

Apuração do percentual de 42,72% sobre o valor das contas de poupança do autor no mês de janeiro de 1989, devendo a correção monetária ser pela tabela IPC e incidência de juros de mora desde 08/06/1993.

Cumpre anotar que a Ação Civil Pública em que foi proferida a sentença objeto da liquidação determinou, efetivamente, que sobre o saldo da caderneta de poupançano mês de janeiro de 1989 corresponde a 42,72%, determinou a correção monetária pelo IPC e a incidência de juros de mora desde a citação determinações que foram adotadas pelo perito judicial quando da elaboração do cálculo.

Nesse contexto, a alegação de equívoco
quanto ao
marco final do cálculo, que não considera a data do depósito, qual seja, 02/09/2013
, majorando excessivamente o montante a ser pago pelo Banco, haja vista que atualiza os valores de forma ininterrupta até agosto/2024 não merece acolhida,

tendo em vista que
em ações que tratam de expurgos inflacionários de cadernetas de poupança, a data do depósito não encerra a correção monetária
, tendo em vista que a correção deve ser aplicada sobre todo o período em que o valor ficou depositado, até a data do encerramento da conta ou do saque total
.

Com efeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a
correção monetária
sobre os expurgos incidem até o fechamento da conta ou o saldo ser zerado.

No pertinente a alegação de que o cálculo está em desconformidade com os parâmetros estipulados na Ação Civil Pública, portanto, não merece acolhida, sendo necessário ressaltar, no mais, que a aplicação das penalidades decorrentes do artigo 523 do CPC, decorre do fato de que uma vez intimado não houve pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias,

tendo a Instituição Financeira apresentado impugnação.

Portanto, uma vez não ocorrendo o pagamento voluntário o débito no prazo legal, este é acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% que incide sobre o valor principal atualizado, de forma que não assiste razão ao Apelante quanto a esse ponto.

Quanto ao argumento sde que no cálculo foi considerado apenas

o expurgo inflacionário de 42,72%, não sendo levado em consideração os valores que foram creditados na época, de modo que a diferença (controversa) do saldo em janeiro/1989 corresponde a 20,46%, não merece acolhida.

Ocorre que em conformidade com o Laudo Pericial ao responder quesitos apresentados pela requerente de no de numero 3 consta o seguinte:

(...)

“Queira o Sr. Perito informar se havia saldo na respectiva conta-poupança em janeiro e fevereiro de 1.989 e qual era o valor?

Resposta: Positivo é a resposta do quesito. Em janeiro/1989 era de 488,30 e fevereiro/1989 era de 450,45 conforme anexo I deste laudo.

3) Considerando: 1) O saldo em Caderneta de Poupança da parte credora à época, aplicando-se o índice de correção reconhecido como devido (42,72%) ao saldo da conta poupança da parte autora daquela época, deduzindo-se a correção paga (22,3591%) Resposta: Quesito prejudicado. "
Conforme o anexo I deste laudo, em janeiro de 1989 não houve remuneração creditada na conta poupança do requerente”
. (...)

Dessa forma, constatando-se que não ocorreu remuneração creditada na conta poupança em janeiro de 1989, não há

falar que foi desconsiderado

valores que foram creditados na época, e que a diferença (controversa) do saldo em janeiro/1989 corresponde a 20,46%, não assistindo razão ao Apelante quanto a esta tese.

No mais, cumpre anotar o entendimento jurisprudencial acerca da questão senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição e determinou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública ajuizada pelo IDEC.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa de poupador não associado ao IDEC para a liquidação/execução da sentença coletiva; (ii) apurar a ocorrência de prescrição; (iii) definir a necessidade de liquidação prévia da sentença; (iv)
estabelecer o índice de correção monetária aplicável; (v) fixar o termo inicial dos juros de mora;
e (vi) examinar a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II.

III. Razões de decidir

3. O STJ, em recurso repetitivo (REsp nº 1.391.198/RS), firmou entendimento de que os poupadores, independentemente de filiação ao IDEC, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.

4. A prescrição quinquenal para execução individual (REsp nº 1.273.643/PR) não se consumou, pois o cumprimento de sentença foi ajuizado em 2014, dentro do prazo contado do trânsito em julgado da ação coletiva em 2009, cuja contagem foi suspensa por decisão judicial.

5. Não há necessidade de liquidação prévia quando os poupadores comprovam documentalmente sua condição de beneficiários e os parâmetros da condenação estão fixados na sentença coletiva.

6. A correção monetária deve observar o IPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ
.

7. Os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva, em consonância com a tese firmada em recurso repetitivo (REsp nº 1.370.899/SP).

8. A inclusão dos expurgos inflacionários posteriores aos do Plano Verão constitui mera atualização monetária, conforme definido no Tema 887 e 891 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Poupadores não associados ao
IDEC
possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva. 2. O prazo prescricional para execução individual é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. A liquidação prévia é dispensável quando comprovada a titularidade da conta de poupança e definidos os parâmetros da condenação. 4.
O índice de correção monetária aplicável é o IPC. 5. Os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva.
6. Admite-se a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena.”(N.U 1019096-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – LAUDO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – TEMAS REPETITIVOS 677 E 891 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A liquidação de sentença oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC visou ao ressarcimento de diferenças não creditadas em cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989), fixadas no percentual de 42,72% sobre o saldo da poupança naquele período.

O cálculo pericial homologado observou rigorosamente os parâmetros definidos na sentença coletiva e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos nºs. 677 e 891, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios e os consectários legais.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante limitou-se à alegação genérica de excesso de execução e escolha inadequada de indexador, sem, contudo, infirmar de forma objetiva ou técnica os critérios adotados pelo perito judicial.

Inviável a substituição do laudo oficial por cálculos unilaterais do executado, desacompanhados de respaldo técnico ou de ordem judicial, sobretudo diante da clareza e fundamentação do parecer pericial validado pelo juízo de origem.

A jurisprudência pacífica rechaça a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado quanto ao índice aplicável, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos.

Por fim, mantida a multa de 2% imposta nos embargos de declaração considerados protelatórios.(N.U 0001548-26.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva nos autos originários, reconheceu a legitimidade ativa da exequente e homologou cálculo de liquidação no valor de R$ 2.877,68, até 01/01/2023. O banco sustentou, em síntese, (i) prescrição, (ii) ilegitimidade ativa da exequente, (iii) incompetência territorial do juízo de origem, (iv) necessidade de liquidação pelo procedimento comum, (v) impossibilidade de inclusão dos expurgos dos Planos Collor I e II e (vi) fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a parte exequente é legítima para promover a execução individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se é competente o juízo do domicílio do exequente para processar a execução; (iii) determinar se há prescrição na pretensão executória individual; (iv) avaliar a necessidade de liquidação pelo procedimento comum; (v) definir a possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários posteriores à data da sentença exequenda; e (vi) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 724, reconhece a legitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC para promover a execução individual da sentença coletiva oriunda da ACP n. 1998.01.1.016798-9.

4. O foro competente para o cumprimento individual da sentença coletiva é o do domicílio do beneficiário da decisão, conforme entendimento firmado no REsp 1391198/RS.

5. O prazo prescricional é de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos dos Temas 515 e 877 do STJ, afastando-se a tese de prescrição com base na data do fato gerador ou da citação na ação coletiva.

A liquidação por simples cálculo é admissível quando não há necessidade de alegar e provar fato novo, conforme art. 509 do CPC e doutrina especializada, inexistindo justificativa para adoção do procedimento comum.

6. A atualização do débito com base em índices inflacionários posteriores é permitida, nos termos dos Temas 887 e 891 do STJ, a título de correção monetária plena.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação na ação coletiva, nos termos do Tema 685 do STJ, sendo inaplicável a tese de contagem a partir da citação na liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O poupador não associado ao IDEC é parte legítima para promover a execução individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9.

2. O juízo competente para o cumprimento da sentença coletiva é o do domicílio do exequente.

3. O prazo prescricional para a execução individual é de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva.

4. A liquidação da sentença coletiva pode ser feita por simples cálculo quando não houver necessidade de provar fato novo.

5. A correção monetária do crédito inclui os expurgos inflacionários posteriores como forma de preservação do valor real da obrigação.

6. Os juros de mora incidem desde a citação na ação civil pública.

(N.U 1011875-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no
DJE 03/09/2025)

No caso, conforme visto, o perito adotou os parâmetros estabelecidos na sentença proferida na Ação Civil Pública para elaborar o cálculo, inclusive, quanto aos Temas Repetitivos aplicáveis, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios bem como consectários legais, não sendo admissível apenas realizar a substituição do Laudo Pericial pelo cálculo unilateral da Instituição Financeira de forma que não merece acolhida a sua pretensão recursal.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025